Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (STPC/DF). CONTRATO DE ADESÃO. PERMISSÃO. REMUNERAÇÃO. TARIFA TÉCNICA X TARIFA USUÁRIO. TAXA PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO. LEI DISTRITAL No 445/93. PORCENTAGEM INCLUÍDA NO VALOR DA TARIFA PAGA PELO USUÁRIO. LEGALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA TÉCNICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ROMPIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Os permissionários dos serviços de transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal serão remunerados, a depender do contrato firmado, por meio de tarifa pública (advinda do valor cobrado do usuário pelo uso do transporte) ou tarifa remuneração, também denominada tarifa técnica, (constituída pelo preço público cobrado do passageiro somado à receita oriunda de outras fontes de custeio) as quais não se confundem.
2. Nos termos da Lei Distrital no 445, de 14 de maio de 1993, fica o Poder Executivo autorizado a incluir no preço das passagens de ônibus um percentual de até quatro por cento (4%), destinado ao custeio da administração e fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, não se incluindo tal porcentagem na tarifa admitida para remuneração das operadoras. Desse modo, o referido percentual incidirá somente no valor da passagem paga pelo usuário (tarifa-usuário) e não sobre a parcela adicionada pelo poder concedente ao valor pago pelo usuário para remuneração da operadora (tarifa-técnica).
3. Na hipótese em exame, considerando-se que a remuneração da empresa permissionária se dá mediante tarifa usuário, a retenção do montante concernente à taxa de 4% incidente sobre o valor das passagens, para custeio do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, se mostra legítima, dada a observância dos termos do instrumento celebrado, bem como da legislação distrital que rege a matéria, não implicando tal retenção, por conseguinte, em quebra do equilíbrio-econômico financeiro do contrato.
4. Apelação cível conhecida e não provida.